Tribunal: STF
Processo: Inq 4884
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de abertura de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios da prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89 por JOSÉ MEDEIROS, atualmente exercendo o cargo de Deputado Federal.



    Segundo a narrativa ministerial, no dia 25/2/2021, em postagem na rede social Twitter, o Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS teria se manifestado de forma discriminatória e contra a comunidade negra, da seguinte maneira:



    “a cidadão Luisete Costa externou, em sua página na referida rede social, posicionamento no sentido de ser favorável à abertura de comissão parlamentar de inquérito a fim de que fosse apurada a postura de políticos diante da situação de pandemia por causa do coronavírus vivenciada no país”.



    O parlamentar teria então retrucado a referida cidadã, chamando-a de “mulamba”, “expressão utilizada, de forma ofensiva, contra o grupo social mencionado”, nos termos seguintes:



    Luisete Costa: “A CPI da pandemia precisa acontecer. E impeachment, que dizem que desorganizaria o país, não pode ser pior e mais traumático do que a gestão de um psicopata disposto a deixar que morram 250 mil, 500 mil, um milhão de brasileiros."



    José Medeiros: "Mulamba... vai atrás de voto, na faixa não vai levar não." 



    O Ministério Público entende, assim, que (a) “em discriminação negativa à raça negra, o parlamentar fez alusão a um termo de origem angolana, o qual remonta à época da escravatura, para se referir à cidadã mencionada na rede social. Com esse comportamento, ele, em tese, teria ofendido à dignidade da pessoa, considerada coletivamente”; (b) “o teor da mensagem do congressista tem o condão de possivelmente evidenciar o dolo de uma conduta discriminatória e preconceituosa contra a comunidade negra, além do especial estado de ânimo consubstanciado na intenção, livre e consciente, de menosprezar esse grupo social”; e (c) “no cenário fático apresentado, verifica-se que a conduta praticada pelo deputado não estaria contida nos limites da liberdade de manifestação do pensamento, a qual não é revestida de caráter absoluto nem ilimitado”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em seu artigo 129, I, a Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema penal acusatório, concedendo ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública (CF, art. 129, I), exercida por meio de sua opinio delicti, que é formada a partir da necessária investigação. 



    O Parquet postula a instauração de inquérito e a realização de diligências a fim de verificar a suposta prática delitiva narrada no procedimento instaurado na Procuradoria-Geral da República por meio da Notícia de Fato 1.00.000.005232/2021-31.



    Diante do exposto, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face do Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS; bem como DEFIRO as diligências requeridas, e DETERMINO:



    (a) a expedição de ofício à empresa Twitter para que proceda à preservação do conteúdo da referida postagem do parlamentar (indicada pela Procuradoria-Geral da República no link https://twitter.com/Luizette/status/1365380025344753666); e



    (b) à Polícia Federal que proceda à oitiva, no prazo de 10 (dez) dias, do Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS.



     



    Oficie-se ao investigado, para que, caso assim o deseje, apresente explicações e informações suplementares. 



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente